Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-47.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1000299-47.2018.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: JURACI RODRIGUES DA SILVA
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. EFEITOS PECUNIÁRIOS. TERMO A QUO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA MOROSIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODEM SER DEBITADOS A CARGO DO SERVIDOR. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente postula pelo recebimento da diferença de vencimento retroativo à data do requerimento administrativo de concessão de elevação de nível funcional.
3. Os efeitos da morosidade administrativa, que não poucas vezes se convola em verdadeira omissão estatal, não podem ser debitados a cargo do servidor público.
4. No caso concreto, o Recorrente protocolou o requerimento de elevação de nível em 28/02/2003, sendo que a portaria de deferimento do pedido somente fora publicada 03/2007, ou seja, 04 (quatro) anos após. EM razão da demora para implementação do benefício, o servidor em 05/04/2020 solicitou o pagamento do “Retroativo de Elevação de Nível”, com parecer positivo, contudo diante da demora da decisão, o pedido foi reiterado em 21/08/2012 e indeferindo, sendo publicada em 06/08/2016.
5. Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando a elevação de nível, o servidor externa sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido. Ao proferir a decisão sobre a questão, deferindo o pedido do servidor, a Administração Pública reconheceu que os documentos iniciais que acompanharam o pedido eram suficientes para demonstrar a existência do direito postulado, desde a data do protocolo do requerimento administrativo.
6. Por tal razão, é a partir da data do pedido administrativo que devem surtir os efeitos financeiros da ascensão na carreira, e não apenas da data da portaria de deferimento ou da efetiva implementação da elevação do nível. Precedentes do E. TJ/MT.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000299-47.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JURACI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 550.054.971-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021